Tribunal: TJDFT
Processo: 0702059-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702059-59.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: ADELMO ALTOE, ADAILTON DA CUNHA, ADRIANA COSTA DA SILVA, ADRIANA GUIMARAES ROCHA CAMPOS, ADRIANE AZRA BARRENECHEA CARINCI, ALBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR, ALVARO LUCIO DE AGUIAR SILVEIRA, AILTON MUNIZ SILVA, AUREA MARIA DOS SANTOS SOUSA, CINTIA DA COSTA BRANTS, CLAUDNER LUIS ALVES, ADALGIZA MARIA DE OLIVEIRA COSTA, DEBORA MARCELO ROCHA DE SOUZA, DEIRE LUCIA DE OLIVEIRA, DIONES BALZANI, EDGARD ROGERIO DE SIQUEIRA VASCONCELOS, EDMAR LOPES DOS REIS, EDMO MARTINS GOMES FILHO, EDSON CARLOS MELO SOARES, ELOISA ALVES DOS SANTOS, EMANUEL MARQUES DE SOUZA, ERICLER OLIVEIRA GUTIERREZ OUEDRAOGO, ESTELA VIEIRA DA SILVA, FABIANA CRISTINA MARTINS, FERNANDO NORONHA ESPINOZA, FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA, GECILIO PEREIRA DE SOUZA, GERALDINA VICENTE SOL, GONCALA GOMES MARINHO, JACIELMA FELIPE BRAS FERREIRA, JADES DANIEL NOGALHA DE LIMA, JARIO COSTA DA ROCHA, KLEBER XAVIER FEITOSA, LEONARDO LEOCADIO DA SILVA HACK, LIANA DA SILVA GAMARRA, LUIZ ROBERTO GONZAGA, MARCIA REGINA PEREIRA, MARIA AMELIA GUSMAO DA SILVA, MARIA MADALENA DAS NEVES PEREIRA, MARLENE MARIA GONCALVES CAIXETA, MAYSA BARRETO ORNELAS, NAGELA MARIA DE SENA, ODETE MARLENE CHIESA, PATRICIA MONTEIRO SILVA, PATRICIA PORTO MALTA MARTINS, PATRICIA RODRIGUES LOPES ARAUJO, PEDRO FERNANDO DOS SANTOS, ROSA MARIA LOUREIRO PASSOS, ROSELEI MARIA MACHADO MARCHESE, SANDRA ALVES DA CRUZ, TATIANA FREIRE DIAS, VANESSA PRUDENCIO VIANA DE LIMA, ANTONIA DA SILVA SAMIR RIBEIRO, CLEUVANY MELO LACERDA, EDNA DUARTE FERREIRA, FRANCY NILDA DA SILVA FREIRE, JACQUELINE ALMEIDA PONTEVEDRA, LUCIANA BATISTA MORAES, MARCIA TORRES BARBOSA, MARCIO RIBEIRO SILVA, MARIA DO SOCORRO BELARMINO, NILO MENDES DA SILVA, ALVARO ALBERTO THOMPSON, ANABELA CRISTINA MAGALHAES DA ROCHA, BARBARA CRISTINA DUQUEVIZ, CELIO GALANTE PINHEIRO, ELAINE MENDES PEREIRA, IZA RODRIGUES MAIA, KARLLA VANESSA DO LAGO ARAGAO, MARCELO VERNILE DOS SANTOS, MARIA LOURDES DE OLIVEIRA, MARIA RUTILENE DOS ANJOS CLEMENTINO, MAURO ALVES DE CARVALHO, PAULO HENRIQUE DA SILVA LEITE, PRISCILLA PETRUCCI ALABARSE, SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que os autos retornaram da Presidência deste eg. TJDFT com a finalidade de ser reapreciada a matéria no presente feito à luz do julgamento do Tema 1.076/STJ, nos termos do que determina o art. 1.040, II, CPC (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP). Em sendo assim, considerando o retorno dos autos, bem como que questão envolve a aplicabilidade da norma inserta no § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, nos termos do que determina o art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos as partes, em 5 (cinco) dias, para eventual manifestação quanto a questão. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora